Tribunal: TJES
Processo: 0015311-58.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015311-58.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
APELADO: JACIRA PESSANHA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO –
DIREITO
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
AUSÊNCIA DE BAIXA DE GRAVAME –
QUITAÇÃO DO CONTRATO INCONTROVERSA – DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
O “Dossiê Consolidado do Veículo” colacionado à fl. 32 demonstra que esse foi adquirido pela autora em 23/03/2001 e há efetivamente gravame lançado pelo recorrente.

2.
A quitação integral do contrato de financiamento pela autora é fato incontroverso nos autos.

3.
A Resolução nº 320/2009 do Contran, em seus artigos 7º a 9º dispõe que a obrigação pelas informações constantes dos registros dos veículos é da instituição credora, a quem cabe proceder à baixa do gravame, no prazo de 10 (dez) dias, assim que efetivado o cumprimento da obrigação pelo devedor.

4.
A condição imposta pelo apelante para dar baixa no gravame, exposta às fl. 62, no sentido de que a autora não havia emitido o DUT/CRV dentro dos 30 dias após a contratação, conforme previsão do art. 123 do CTB, não possui sustentação, por expressa falta de determinação legal. Inclusive, é um contrassenso que, sem a emissão de novo DUT, possa o apelante ter inserido a restrição, bem como, exigido o cumprimento das parcelas, mas não possa retirar o gravame com o fim da obrigação.

5.
O apelante não demonstrou, como lhe competia fazer, que tomou todas as providências para a exclusão da restrição sobre o veículo e que a manutenção do gravame se deu por motivos alheios à sua vontade, razão pela qual, deve ser mantida a sentença que determinou ao apelante que providencie a baixa no gravame do veículo da autora, nos moldes contidos na sentença de primeiro grau.

6.
Por fim, não há que se falar que o apelante decaiu de parte mínima dos pedidos, uma vez que a apelada logrou êxito parcial, tendo sido julgado procedente um de seus dois pedidos. Portanto, deve ser mantido o rateio igualitário das despesas processuais, de acordo com o artigo 86, caput, do CPC.

7
.
Recurso conhecido e improvido.

8.
Fixados honorários recursais e fixada a base de cálculo sobre o valor da causa para os honorários, por tratar-se de matéria de ordem pública e ter a sentença fixado sobre o valor da condenação, inexistente neste caso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
em face da r. sentença de fls. 106/110, proferida pelo magistrado da 4ª Vara Cível de Serra/ES – Comarca da Capital, que, na “ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais” movida por
JACIRA PESSANHA
, julgou procedente em parte o pedido autoral para determinar que o requerido providencie o levantamento de gravame referente ao veículo Fiat Pálio Weekend, ano 1997, Placa MPW 9777, objeto do contrato nº 000134936893444.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 113/116, em resumo, o banco apelante alega que:
(I)
“
o
apelante ficou impossibilitado de realizar a baixa do gravame, após a quitação do contrato, devido ao bloqueio dos documentos realizado pelo Detran, ocasionado pela inércia da parte autora em não realizar a transferência dos documentos do veículo para o seu nome, no prazo de 30 dias, estipulado por este Órgão, no momento em que contratou, razão pela qual imperiosa a reforma da decisão para que a demanda seja julgada
im
procedente.”

(II)
“
a transferência e expedição de novo CR
V
é o que formaliza/efetiva junto ao Detran a gravame provisoriamente lançado pela instituição financeira, no momento da concessão do financiamento. Esta formalização é essencial para que o banco réu consiga baixar o gravame, quando da quitação do contrato. Logo, se o novo comprador não realizar a transferência e emissão de novo CR
V
, a instituição financeira fica impossibilitada de baixar o gravame inexistente junto ao Detran, quando da quitação total do contrato.”
;
(III)
decaiu minimamente, razão pela qual ante,
“impõem-se o afastamento da verba de sucumbência, para reformar o aresto combatido, julgando-se improcedente a presente ação”

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença, no sentido de julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, pleiteia a redução da indenização por danos morais e da verba honorária.

Em breve histórico,
JACIRA PESSANHA
ajuizou a demanda em análise, narrando adquiriu o veículo Fiat Palio Weekend 1997, placa MPW9777, em 26/03/2001, por meio de alienação fiduciária.

Contudo, após 16 (dezesseis) anos de haver quitado o contrato e requerido que o réu promovesse a baixa do gravame junto ao órgão de trânsito, esse não o fez,
“
o que impossibilita a requerente de negociar a veículo, provocando graves prejuízos financeiros, be
m
com
o
, transtornos a requerente.”

O “Dossiê Consolidado do Veículo” colacionado à fl. 32 demonstra que esse foi adquirido pela autora em
23/03/2001
e há efetivamente gravame lançado pelo recorrente.

Observo, ainda, que a quitação integral do contrato de financiamento pela autora é fato incontroverso nos autos.

Nesse contexto, a Resolução nº 320/2009 do Contran, em seus artigos 7º a 9º dispõe que:

Art. 7º O repasse das informações para registro do contrato, inserções e liberações de gravames será feito eletronicamente, mediante sistemas ou meios eletrônicos compatíveis com os dos órgãos ou entidades executivos de trânsito,
sob a integral responsabilidade técnica de cada instituição credora da garantia real,
inclusive quanto ao meio de comunicação utilizado, não podendo tal fato ser alegado em caso de mau uso ou fraude nos sistemas utilizados.

Art. 8º
Será da inteira e exclusiva responsabilidade das instituições credoras,
a veracidade das informações repassadas para registro do contrato,
inclusão e liberação do gravame de que trata esta Resolução,
inexistindo qualquer obrigação ou exigência, relacionada com os contratos de financiamento de veículo, para órgãos ou entidades executivos de trânsito, competindo-lhes tão somente observar junto aos usuários o cumprimento dos dispositivos legais pertinentes às questões de trânsito, do registro do contrato e do gravame.

Art. 9º Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor,
a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame
junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias.

Desta forma, a obrigação pelas informações constantes dos registros dos veículos é da instituição credora, a quem cabe proceder à baixa do gravame, no prazo de 10 (dez) dias, assim que efetivado o cumprimento da obrigação pelo devedor.

Neste caso, embora o recorrente alegue que a autora não teria cumprido com sua obrigação de comunicar ao Detran a aquisição do veículo no prazo de 30 (trinta) dias, circunstância que teria gerado uma restrição na documentação do bem, sua alegação baseia-se apenas na informação constante em uma tela sistêmica referente ao Sistema Nacional de Gravame. Por outro lado, o “Dossiê Consolidado do Veículo” colacionado à fl. 32 demonstra que a data de aquisição do bem pela autora foi 23/03/2001.

Não bastasse isso, a referida a condição imposta pela apelante para dar baixa no gravame, exposta às fl. 62, no sentido de que a autora não havia emitido o DUT/CRV dentro dos 30 dias após a contratação, conforme previsão do art. 123 do CTB, não possui sustentação, por expressa falta de determinação legal.

Inclusive, é um contrassenso que, sem a emissão de novo DUT, possa o apelante ter inserido a restrição, bem como, exigido o cumprimento das parcelas, mas não possa retirar o gravame com o fim da obrigação.

Nessa senda, o apelante não demonstrou, como lhe competia fazer, que tomou todas as providências para a exclusão da restrição sobre o veículo e que a manutenção do gravame se deu por motivos alheios à sua vontade, razão pela qual, deve ser mantida a sentença que determinou ao apelante que providencie a baixa no gravame do veículo da autora, nos moldes contidos na sentença de primeiro grau.

Por fim, não há que se falar que o apelante decaiu de parte mínima dos pedidos, uma vez que a apelada logrou êxito parcial, tendo sido julgado procedente um de seus dois pedidos. Portanto, deve ser mantido o rateio igualitário das despesas processuais, de acordo com o artigo 86, caput, do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença hostilizada.

Na sequência, o apelante deverá suportar o ônus de sucumbência recursal, uma vez que o recurso foi improvido e pelo fato de não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento dos honorários advocatícios realizado pelo juízo de origem (art. 85, §11, do CPC).

Nesse contexto, a título de honorários recursais, majoro a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em 05% (cinco por cento), fixando a base de cálculo sobre o valor da causa para os honorários, por tratar-se de matéria de ordem pública e ter a sentença fixado sobre o valor da condenação, inexistente neste caso.

Finalmente, esclareço que a verba honorária – em relação ao apelante – mantêm-se em 50% (em razão da sucumbência recíproca) do valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Enquanto a apelada caberá o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor de 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto de relatoria

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR